Tribunal: TJDFT
Processo: 0735637-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TEMA 864 DO STF. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ADI 7435/RS. SUSPENSÃO DO FEITO. NÃO OBRIGATORIEDADE. HONORÁRIOS CONTÁBEIS. DECISÃO MANTIDA.
1. Distrito Federal pleiteia a suspensão do cumprimento de sentença sob alegação de prejudicialidade externa em razão de ajuizamento de ação rescisória. 1.1. Como se verifica do andamento da ação rescisória, foi indeferido o pedido liminar de suspensão do cumprimento de sentença. 1.2. “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” (art. 969 do CPC).
2. Insubsistentes as alegações quanto à inexigibilidade do título executivo, argumento de que o acórdão exequendo teria decidido contrariamente ao que definido em tese de repercussão geral fixada no RE 905357/RR, Tema 864, Supremo Tribunal Federal (“A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.”). 2.1. Pelo acórdão exequendo, já definida a não aplicabilidade da tese ao caso, haja vista que o RE 905357/RR trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos e o presente caso versa sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento de reajustes salariais da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, previstos na Lei 5.105/2013.
3. A Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, alterou o regime jurídico dos juros e da correção monetária nos casos que envolvem a Fazenda Pública, impondo que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC seja utilizada como taxa substitutiva da correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios dos processos que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. 3.1. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC 113/2021, aplica-se a SELIC uma única vez até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. 3.2 Desse modo, diversamente do que alegado pelo DF, a taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, deve incidir sobre o valor apurado com a correção monetária e os juros incidentes até aquela data, porque a nova norma constitucional não alcança períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor.
4. Não há que se falar em suspensão do feito em razão da Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.435/RS que tem por objeto o art. 22, § 1o da Resolução 303/2019 do CNJ, pelo qual determinada a incidência da SELIC considerando o montante principal corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios. 4.1. Embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral da matéria, não foi determinada a suspensão dos processos que tratam do tema.
5. “Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que os pagou” (art. 22, § 4o da Lei 8.906/1994) 5.1. No Capítulo II da Resolução 822/2023 do Conselho da Justiça Federal, que regulamenta a expedição de requisições de pagamento, está previsto somente o destaque de honorários contratuais de natureza advocatícia. 5.2. Sem previsão legal para a reserva de verba relativa a honorários contábeis em execuções contra a Fazenda Pública, nenhum reparo à decisão pela qual indeferido o pedido de decote de honorários desta natureza.
6. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento n. 0735637-62.2024.8.07.0000 não provido. Agravo de instrumento n. 0738796-13.2024.8.07.0000 não provido.